Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTAS DISCIPLINARES AINDA NÃO HOMOLOGADAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL POR ANALOGIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência se firmou no sentido de que, na execução penal, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, deve ser empregado, por analogia, o menor dos prazos previstos no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos.

2. Ausente o reconhecimento formal da falta grave, ou decisão que aplica as correspondentes penalidades no âmbito da execução penal, a inércia estatal em relação à apuração da falta grave não pode prejudicar o agravante quanto à análise dos requisitos para a progressão de regime.

3. Não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão do agravante quando o tempo de pena remanescente não autoriza a fixação do regime prisional em meio aberto, ainda que desconsideradas as faltas graves ainda não homologadas.

4. Recurso parcialmente provido.